Tribunal: TJES
Processo: 0007383-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007383-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. MUNIÇÕES APREENDIDAS NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pela apreensão de munições (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. A denúncia narra que, em 29/11/2023, no bairro da Penha, em Vitória-ES, policiais militares, durante patrulhamento em área conhecida pelo tráfico, avistaram o réu em fuga, com uma bolsa tiracolo e uma sacola, que foi por ele dispensada, contendo 4 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha, 84 munições calibre 9 mm., e R$ 46.610,50 em espécie. Na bolsa que carregava, ainda foram encontrados R$ 7.350,00. Próximo ao trajeto de fuga, também foi apreendida uma pistola calibre 9 mm. com numeração raspada, carregada com 15 munições, além de um carregador adicional com 30 projéteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a desclassificação para o delito de uso pessoal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); (iii) determinar se é devida a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, tem-se que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos de policiais militares, que presenciaram o réu dispensando sacola contendo drogas, expressiva quantia em dinheiro e munições, corroborando a narrativa acusatória.

Em relação ao pleito desclassificatório, verifica-se que a versão defensiva de que as drogas destinavam-se a consumo pessoal é infirmada pelas circunstâncias do flagrante: local conhecido por tráfico, elevada quantia em espécie (aproximadamente R$ 55.000,00), expressivo volume de munições (84 projéteis calibre 9 mm.) e reincidência específica do réu.

Além disso, tem-se que a prova da destinação do entorpecente para uso pessoal incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação ao requerimento de concessão da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), constata-se que é inviável a sua aplicação, ante a reincidência específica do apelante.

No que se refere a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, mostra-se adequada a sua incidência, diante da apreensão de significativa quantidade de munições, com nítido propósito de intimidação e garantia do comércio ilícito.

O pedido de detração penal não deve ser conhecido neste momento, por se tratar de matéria a ser examinada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007383-55.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS
,

contra a sentença (id 9990625), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, com causa de aumento pela apreensão de munições
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 29 de novembro de 2023, no bairro da Penha, em Vitória-ES, policiais militares do Batalhão de Missões Especiais, realizavam patrulhamento na Rua Otilio João Fernandes, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram 03 (três) indivíduos, que correram por um beco, sendo que o réu portava uma bolsa azul e segurava uma sacola verde em mãos, que foi dispensada durante a fuga.

Ao realizarem a abordagem, os policiais apreenderam a bolsa azul que o réu portava, e no seu interior, continha um malote de dinheiro enrolado em papel filme, totalizando R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais) em espécie.

A sacola verde dispensada pelo denunciado foi localizada pelos policiais, e nela continha 04 (quatro) malotes de dinheiro envolvido em papel filme, somando R$ 46.610,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos), 84 (oitenta e quatro) munições calibre 9 mm., 04 (quatro) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

Em buscas no local da abordagem, os policiais ainda localizaram 01 (uma) pistola, calibre 9 mm., com numeração raspada, carregada com 15 (quinze) munições, e 01 (um) carregador sobressalente, com 30 (trinta) munições.

Q
uanto ao pedido
de
absolvição
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 9990229 – fls. 46/51), auto de apreensão (id 9990229 - fls. 19/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 9990229 - fls. 21), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id 9990229 – fls. 22), laudo pericial de exame de arma de fogo e material (id 9990616) e laudo de química forense (id 9990617).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar MÁRCIO PIMENTEL (id 45570244), em Juízo, narrou que fez uma incursão no Bairro da Penha, em Vitória-ES, e visualizou o réu correndo, com uma bolsa atravessada no corpo e outra na mão.

Relatou que viu o momento em que ele dispensou a sacola no chão, a qual foi apreendida e tinha no seu interior, malotes de dinheiro envolvidos em “papel filme”, totalizando uma quantia no valor de R$46.610,50 (quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos) em espécie, bem como expressiva quantidade de munições de calibre 9mm., e substâncias entorpecentes.

Disse ainda, que abordou o réu, e na bolsa que ele portava, continha R$7.000,00 (sete mil reais) aproximadamente, e que, após realizaram buscas pelo caminho em que o acusado poderia ter feito, localizou 01 (uma) pistola, marca Ramon, calibre 9 mm.

Por sua vez, a testemunha MARLON ESTEVAM LENZ (id 45570244), também policial militar, relatou que no dia dos fatos, várias equipes subiram o morro do Bairro da Penha, em Vitória-ES, e que viu o denunciado correndo, em razão da chegada das viaturas.

Narrou também, que o réu portava uma bolsa tiracolo e uma sacola, que foi dispensada durante a fuga, e que continha expressiva quantidade de dinheiro e munições, além de drogas.

Disse ainda, que o denunciado foi abordado e na bolsa tiracolo que ele portava, também tinha grande quantidade de dinheiro.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Destaco que, em seu interrogatório (id 45570244), o réu afirmou que as drogas eram para seu consumo, e que o dinheiro não era seu, pois lhe foi entregue por uma pessoa conhecida como “Neguim”, que lhe pediu para repassar o valor para uma advogada.

No entanto, quando arguido na audiência, não esclareceu o porquê da referida pessoa (“Neguim”) ter feito tal pedido, nem mesmo explicou a origem das munições apreendidas na sua bolsa tiracolo, de modo que a tese defensiva não encontra nenhum amparo nas provas constantes nos autos.

Além disso, registro que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, embora pequena a quantia de entorpecentes que o acusado trazia consigo (04 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha), verifico que ele possuía vultuosa quantia em espécie, aproximadamente R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), e tinha 84 (oitenta e quatro) munições calibre 9mm., em sua bolsa, além de ter sido abordado em local conhecido como ponto de drogas, no bairro da Penha, em Vitória-ES, e ser reincidente, já que ostenta uma condenação, com trânsito em julgado, igualmente pelo crime de tráfico de entorpecentes (processo nº 0014108-12.2013.8.08.0024).

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Desse modo, o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho que o denunciado é reincidente específico (processo nº 0014108-12.2013.8.08.0024), o que torna inviável a concessão do benefício.

Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência, em razão da grande quantidade de munições apreendidas em poder do réu, no contexto da traficância, a revelar que o artefato era utilizado para assegurar o sucesso do comércio de drogas.

Por fim,
no que se refere ao pedido de detração, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14380622),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.